Tribunal: STF
Processo: ARE 1295125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LOCATÁRIA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DO FUNDO DE COMÉRCIO E POR LUCROS CESSANTES. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto não observada, na contagem do prazo recursal, a suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem no dia 20/06/2019, feriado cuja abrangência é nacional, já que previsto em lei federal. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado:
    “Apelação. Locatária de imóvel desapropriado que pretende obter indenização pela perda de fundo de comércio e por lucros cessantes. Inadmissibilidade. Locador e locatária que, no presente caso, sabiam que o imóvel seria desapropriado, daí porque se era previsível a interrupção do comércio a qualquer momento - não há falar em lucros cessantes. Conforme lição de Pontes de Miranda, “para que ocorra o direito aos lucros cessantes, a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde o que se deixa de ganhar” (Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23), ou seja, “para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar” (J.M. de Carvalho Santos, “Código Civil Brasileiro Interpretado, 4ª edição, pag. 256). Pedido de indenização com base na perda do fundo de comércio que também não procede, já que o contrato que prorrogou a locação não contém cláusula de vigência em caso de alienação e também não está averbado junto à matrícula do imóvel, nos termos do artigo 8º da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Vale dizer, se o imóvel fosse vendido no curso da locação, o adquirente poderia retomar o bem, bastando denunciar o contrato, sem o pagamento de qualquer indenização. Da mesma forma (e pelo mesmo fundamento), a expropriante a quem foi transmitida a propriedade do imóvel pode imitir-se na posse do imóvel sem indenizar o locatário, quando ele não está garantido por cláusula de permanência. Recurso desprovido.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 5°, XXIV, e 182, § 3°, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar ausente o suposto desrespeito à Constituição Federal, bem como pela incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.557-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), DJe de 16/12/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento..” (RE 1.236.632-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.241.462-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente, DJe de 27/04/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 654.739-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2009)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente